Tribunal: TJBA
Processo: 8173664-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173664-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E INADIMPLEMENTO DEMONSTRADOS. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por NU FINANCEIRA S.A. e RODRIGO DA SILVA SANTANA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência da dívida de cartão de crédito e determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sem contudo deferir indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe relação contratual válida entre as partes e legitimidade do débito objeto da negativação; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrente de alegada negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

4. Restou amplamente comprovado que o demandante efetivamente solicitou a contratação do cartão de crédito Nubank, mediante apresentação de documentação pessoal, captação de biometria facial e assinatura digital do contrato, fato não negado pela parte autora.

5. O cartão físico foi devidamente entregue no endereço cadastrado pelo próprio autor em 01 de julho de 2020, conforme comprovante de rastreamento, coincidindo com o endereço informado na petição inicial.

6. As faturas mensais evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo demandante, com histórico de pagamentos parciais no valor de R$ 1.139,98 e posterior inadimplemento das obrigações assumidas.

7. A circunstância de a parte autora ter realizado pagamentos das mensalidades durante o período de utilização do cartão corrobora inequivocamente a tese da efetiva celebração do negócio jurídico, visto que ninguém pagaria por um serviço que não contratou ou utilizou.

8. A instituição financeira comprovou satisfatoriamente a existência de fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a utilização do cartão de crédito e o seu inadimplemento, consoante disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. Demonstrada a existência de débito regular e inadimplido, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, conforme preconiza o art. 188, I, do Código Civil.

10. A cobrança de débito regularmente contratado e não quitado pelo devedor não configura ato ilícito, inexistindo o primeiro requisito para a configuração da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da NU FINANCEIRA S.A. provido e recurso de RODRIGO DA SILVA SANTANA desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de relação contratual válida e a utilização efetiva de cartão de crédito, comprovadas através de documentação, entrega no endereço cadastrado pelo próprio contratante, histórico de utilização e pagamentos parciais, afastam a alegação de inexistência de débito. 2. A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, quando baseada em débito regular e inadimplido, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 188, I, do Código Civil; art. 373, II, do Código de Processo Civil; art. 487, I, do Código de Processo Civil; art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-BA, APL: 8126378-75.2022.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana, 5ª Câmara Cível, j. 09/05/2024; TJ-BA, APL: 8138624-69.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 05/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8173664-49.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelantes e apelados
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
RODRIGO DA SILVA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por NU FINANCEIRA S.A. e CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso interposto por RODRIGO DA SILVA SANTANA, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)